Tribunal: TJBA
Processo: 8009212-98.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009212-98.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

APELADO: JOBALDO CARDOSO LOPES e outros

Advogado(s)
:
CARINA QUEIROZ CARDOSO, JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR, KARINE DIAS LOPES FALCAO, SILVANA DE OLIVEIRA GOMES CORREIA, LUCIANO MINEIRO FALCAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INTEMPESTIVIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de acordo extrajudicial e termo de reconhecimento de posse, cumulada com pedido de demolição de muro e indenização por danos morais, sob alegação de coação e ausência de forma legal.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: saber se houve coação capaz de anular o consentimento no acordo extrajudicial; se o instrumento particular seria inválido pela ausência de escritura pública; se há onerosidade excessiva que justifique a anulação; se houve fato gerador de dano moral indenizável; e por fim, se a apresentação do rol de testemunhas foi tempestiva.

III. Razões de decidir:

3. Não há provas suficientes de coação ou vício de consentimento, mantendo-se a presunção de validade dos atos jurídicos.

4. O reconhecimento de posse não exige escritura pública, conforme o art. 108 do CC.

5. Ausência de prova de onerosidade excessiva que justificasse a anulação com base nos arts. 478 a 480 do CC.

6. Inexistência de conduta ilícita dos apelados que justifique indenização por dano moral.

7. Apresentação intempestiva do rol de testemunhas, sem reabertura válida de prazo por republicação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento de coação capaz de anular acordo extrajudicial regularmente firmado. 2. O reconhecimento de posse pode ser formalizado por instrumento particular, desde que não envolva transmissão de propriedade de bem imóvel de valor superior a trinta salários mínimos. 3. A onerosidade excessiva deve ser demonstrada com base em fatos extraordinários e imprevisíveis, o que não se verificou nos autos. 4. Não há reparação por dano moral quando ausente conduta ilícita. 5. A republicação de despacho não reabre automaticamente prazo processual sem decisão expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 108, 373, I, 478, 479 e 480; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8009212-98.2022.8.05.0105
, em que figuram como parte Apelante, MARINALVA SILVA SANTOS e outro e Apelada, MARIA RITA DIAS LOPES e outro
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça